Tribunal: TJES
Processo: 5006136-61.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006136-61.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: GILCIMAR MALACARNE e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADIMPLEMENTO – REQUERIMENTO DE RETIRADA DE GRAVAME NÃO ATENDIDO – MULTA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Instituição Financeira apenas comprovou a retirada da restrição referente à alienação fiduciária quando apresentou o presente recurso, tornando-se nítido que não houve o cumprimento da obrigação quando fora determinada, desde março de 2023.

2.
Diante dos reiterados descumprimentos, a manutenção da multa arbitrada é medida que se impõe.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006136-61.2021.8.08.0011

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O: GILCIMAR MALACARNE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença de ID nº 6354483 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
proposta em face de
GILCIMAR MALACARNE
, extinguiu a execução nos seguintes termos:

1. Trata-se de Execução de título extrajudicial, onde o devedor apresentou veículo automotor em garantia por alienação fiduciária, tendo ele efetuado o pagamento da dívida em parcelas, na forma autorizada por lei.

2. Com isso, no id 21461444, foi expedido alvará para que o credor pudesse levantar os valores depositados, o que acabou não ocorrendo, uma vez que o extrato em anexo, revela a existência dos valores depositados na conta judicial aberta para tal.

3. Não obstante, a partir da expedição do primeiro alvará, o devedor vem reclamando, dede 26/3/2023, o levantamento da restrição de alienação fiduciária do veículo dado em garantia da dívida.

4. Dito isso e reconhecendo a satisfação da obrigação pelo devedor, nos termos do artigo 924, II do CPC, julgo extinta a execução, autorizando a expedição de novo alvará nos termos reclamados no ID 27974689. Para tanto, o banco deve indicar um número de conta e agência para transferência eletrônica dos valores. Custas pelo devedor.

5. PRI.

6. Sob pena de multa diária de R$5.000,00, fica o banco intimado a comprovar o levantamento da restrição sobre o veículo, devendo ser intimado na pessoa do gerente da agência onde efetivado o negócio, de Cachoeiro de Itapemirim.

7. No mesmo sentido, oficie-se ao Detran para levantamento da restrição.

Em suas razões (ID nº 6354486),
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta que a multa arbitrada é indevida, uma vez que houve o cumprimento voluntário da obrigação de fazer, consubstanciado no levantamento do grave referente à alienação fiduciária, após o adimplemento do apelado.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID nº 6354492.

Da análise dos autos, verifico que se trata de execução de título extrajudicial por meio da qual
BANCO DO BRASIL S/A
buscou ver adimplido o montante de R$ 149.906,01 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e seis reais e um centavo) decorrente de cédula de crédito bancária firmada com
GILCIMAR MALACARNE
cujo crédito destinava-se a veículo gravado com alienação fiduciária.

No curso da demanda executiva, o requerido adimpliu com as parcelas devidas, e, por tal motivo, requereu o levantamento do gravame.

Inúmeros foram os despachos prolatados pelo Juízo
a quo
no sentido de determinar que a Instituição Financeira procedesse com a baixa da alienação fiduciária, a qual, contudo, quedou-se inerte.

Inclusive, antes mesmo da prolação da sentença objurgada houve a prolação de despacho pelo Magistrado de Primeira Instância no sentido de intimar o apelante, uma última vez, a comprovar a baixa do gravame, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não obstante, a Instituição Financeira apenas comprovou a retirada da restrição referente à alienação fiduciária quando apresentou o presente recurso, tornando-se nítido que não houve o cumprimento da obrigação quando fora determinada, desde março de 2023.

Portanto, diante dos reiterados descumprimentos, a manutenção da multa arbitrada é medida que se impõe. A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Demora

na baixa de gravame

do veículo. Sentença de procedência. Recurso do demandado
. Arguida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Insubsistência. Posterior petição do banco informando o levantamento da restrição financeira. Perda superveniente do objeto. Reclamo não conhecido no ponto. Tese de obediência à Instrução Normativa nº 03/11 do contran (art. 6), que dispõe sobre a necessidade inicialmente da emissão do crv pelo financiado para realização da baixa do gravame. Tese rechaçada.
Incontroversa quitação do negócio jurídico. Baixa do gravame

que compete exclusivamente à instituição financeira.
Inteligência do art. 18 da resolução do contran nº 807/2020. Pretensão de afastamento ou redução da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Rejeição.
Astreintes que servem para garantir a efetividade das deliberações judicias. Quantia arbitrada que não se mostra excessiva.
(...)
(JECSC; RCív 5016213-30.2022.8.24.0018; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer; Julg. 05/12/2023)

_________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL-PROCESSO CIVIL. Ação de obrigação de fazer.
Demora injustificada para retirada de gravame de veículo devidamente quitado. Multa devida.
Arbitramento em consonância com os princípios da razoabilidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJAM; AC 0644041-85.2018.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior; Julg. 26/10/2023; DJAM 26/10/2023)

_________

RECURSO INOMINADO. BANCO.
CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME. DEMORA INJUSTIFICADA. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A astreintes imposta pelo juízo
a quo
, tem por natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa

apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial. 2. Verifico que, em sede liminar a multa

foi fixada nos seguintes termos:
ex positis
, defiro a antecipação de tutela pleiteada, e via de consequência, sob pena de aplicação de multa

diária a ser arbitrada, determino: À parte requerida que proceda a imediata baixa do gravame

junto ao Detran, como pugnado, até ulterior deliberação, valendo como mandado/ofício a presente decisão. ", em 02/06/2022 sendo intimada em 13/06/2022 a qual deixou transcorrer
in albis
. 3. Sendo proferida nova decisão em 04/07/2022 diante da notícia do descumprimento liminar em sendo intimada em 14/07/2022 na seguinte reiteração "diante da informação (id. 88296461) de descumprimento da liminar deferida (id. 86588877), determino, prazo de 03 (três) dias: À parte requerida que proceda a imediata baixa do gravame

junto ao Detran, como pugnado, até ulterior deliberação, valendo como mandado/ofício a presente decisão. Fixo a multa

pelo descumprimento da decisão, como suscitado, em R$ 1.000,00 (um mil reais), não ultrapassando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)."4. Contudo, só vindo a cumprir a liminar em 12/08/2022, extrapolado o prazo, de modo que o valor de R$ 5.000,00 de multa

arbitrado em sentença não se mostra exorbitante, não merecendo, portanto, redução ou qualquer nulidade. A Súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46

da Lei nº 9.099/95.7. Recurso improvido. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir alaércio dos santosjuiz de direito - relator
(JECMT; RInom 1018412-07.2022.8.11.0002; Terceira Turma Recursal; Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos; Julg 19/09/2023; DJMT 20/09/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, os quais não foram arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.